Tribunal: TJMT
Processo: 0001991-35.2018.8.11.0022
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001991-35.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 240.844.921-91 (APELADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA – PRETENSÃO DEREINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO–SENTENÇA FAVORÁVEL
- APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA–CUMULAÇÃO COM CARGO PÚBLICO EFETIVO - POSSIBILIDADE –SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o.

2. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

3. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação

interposto pelo
Município de Pedra Preta
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração de cargo público
, proposta por
Maria Lúcia de Oliveira
, julgou procedente a pretensão autoral para decretar a nulidade do Processo Administrativo n. 06/2018 e n. 03/2018 e da Portaria n. 209/2018, determinando a reintegração da Sra. Maria Lúcia de Oliveira ao cargo de Agente Administrativo, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da exoneração.

Irresignado com a decisão proferida na sentença, sustenta o Apelante que não houve qualquer preterição a apelada, pois a matéria foi exaurida administrativamente, através do processo administrativo n. 006/2018, e não ficou demonstrado que sua aposentadoria decorria de outro vínculo, visto que se trata de servidora pública estatutária.

Aduz que a Lei Municipal n. 075/1998 declara a vacância dos cargos públicos municipais em decorrência de aposentadoria e a Constituição Federal, no art. 37, § 10, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público, o que torna legal os atos administrativos.

Sustenta que, concedida a aposentadoria pelo INSS ao servidor, é automática a sua exoneração, e, por consequência, considera-se vago o cargo, não sendo possível situação em que o servidor se aposente, continue trabalhando e cumule proventos e vencimentos, ambos decorrentes de um mesmo cargo público.

Afirma que, embora vinculados ao Regime Geral de Previdência Social incontestavelmente são servidores públicos, portanto adstritos às normas inerentes a espécie, não se aplica a eles qualquer dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, já que se tratam de servidores estatutários.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de indeferir a inicial.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 96718487 e pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 93049952).

Esse é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Pedra Preta
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração de cargo público
, proposta por
Maria Lúcia de Oliveira
, julgou procedente a pretensão autoral para decretar a nulidade do Processo Administrativo n. 06/2018 e n. 03/2018 e da Portaria n. 209/2018, determinando a reintegração da Sra. Maria Lúcia de Oliveira ao cargo deAgente Administrativo, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato daexoneração.

Verifica-se dos autos que Maria Lúcia de Oliveira ingressou com ação anulatória de ato administrativo que a exonerou do cargo público por suposto acúmulo de proventos de aposentadoria. Na peça inicial, alega a autora que ingressou no serviço público no ano de 1993 e sua exoneração ocorreu em 2018.

Defende, ainda, que não há ilegalidade de manter-se no cargo público, uma vez que a fonte dos proventos da aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social e os proventos advindos dos vencimentos de cargo efetivo, não provem da mesma fonte pagadora.

Com isso, afirma, que não há impeditivo legal para que mantenha as remunerações simultâneas, podendo dessa forma ser aposentada pelo INSS, através do RGPS e continuar laborando no Município em seu cargo efetivo de Agente Administrativo.

O juízo de piso, julgou procedente os pedidos da autora e determinou que o Município de Pedra Preta
reintegre a servidora ao cargo efetivo de Agente Administrativo.

Ao seu lado o Apelante se insurge contra a sentença proferida pelo magistrado singular, pretendendo a reforma
in totum
do
decisum
.

Com efeito, a Lei Municipal n. 75/1998 dispõe em seu artigo 44, inciso VI, que a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria,
in verbis
.

Art. 44. A vacância do cargo público decorrerá de:

(...)

VI – aposentadoria;

Ademais, o artigo 37, §10 da Constituição Federal prevê vedação a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com ressalvas aos cargos acumuláveis. Verifica-se:

Art. 37. (...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

No caso em tela, verifica-se que o Município de Pedra Preta publicou a Portaria n. 209/2018 fixando prazo de 30 dias para os servidores aposentados que continuam na atividade, apresentarem defesa sobre o acúmulo indevido de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria.

Embora a apelada tenha apresentado sua defesa, a Portaria n. 415/2018 publicou sua exoneração.

Vale ressaltar que a aposentadoria concedida ao servidor público dentro do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – servidor público efetivo municipal – professor -
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DO CARGO PÚBLICO COM aposentadoria POR IDADE PELO Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
- ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU EM EXONERAÇÃO – ANULADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 0002760-50.2015.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)
(Grifou-se)

CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECURSO DE PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA – QUESTÃO ANALISADA COM O MÉRITO RECURSAL – EXONERAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO APLICÁVEL AO CASO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR NO MANDAMUS –MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em decurso de prazo para a ação mandamental, se demonstrado que a impetração ocorreu dentro do previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
Demonstrado nos autos que a acumulação de proventos de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (INSS) com a remuneração de cargo público, não se enquadra na vedação constitucional, contida no art. 37, §10, da CRFB, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar no mandamus para determinar a reintegração da servidora no cargo.
(N.U 1011261-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)
(Grifou-se)

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – CUMULAÇÃO COM CARGO PÚBLICO EFETIVO – POSSIBILIDADE — VEDAÇÃO DO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988 NÃO APLICÁVEL AO CASO – PORTARIA QUE OBRIGA O DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO - ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO — SENTENÇA RATIFICADA.
A aposentadoria concedida ao servidor público dentro do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem
. Logo, não existe obstáculo legal para a sua permanência no cargo, se assim o desejar.A proibição constitucional de percepção simultânea de proventos de aposentadoria, a que faz referência o art. 37, § 10, da Constituição Federal de 1.988, refere-se aos proventos de aposentadoria recebidos do regime próprio dos servidores civis ou do regime próprio dos servidores militares, não alcançando a esta situação jurídica, que diz respeito a proventos recebidos do regime geral da previdência (RGPS).Demonstrado nos autos que a acumulação de proventos de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (INSS) com a remuneração de cargo público, não se enquadra na vedação constitucional, contida no art. 37, §10, da CRFB, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança e desobrigou a servidora a pedir o desligamento do cargo público.(N.U 1000111-21.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Além do mais, a Lei Municipal n. 75/98, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta, em seu art. 118 disciplinou que os servidores contribuirão para o Regime Geral de Previdência Social, na forma da lei específica.

Logo, a acumulação proibida se dá tão somente em relação aos servidores que se aposentam e recebem proventos do próprio Poder Público por sua entidade pública de previdência social, o que não é o caso dos autos.

Entrementes, vale ressaltar que a Emenda Constitucional 103/2019, acresceu o § 14, ao artigo 37 da CF, que dispõe sobre o rompimento do vínculo de cargo público diante da aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição, inclusive do Regime Geral de Previdência Social. In verbis:

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Entretanto, a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o, in verbis:

Art. 6o- O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Dessa forma, nota-se que a aposentadoria concedida pelo RGPS à apelada ocorreu em 28.09.2016, ou seja, antes da entrada em vigor do disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal, que se deu através da EC 103/2019.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto a procedência do pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia, nego-lhe provimento, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021